Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704568-09.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BIANCA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO EMBARGADO: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Bianca Alves Vieira Lamounier Paraíso contra pronunciamento desta Relatoria (Id 75140089), que não conheceu da apelação por violação ao princípio da dialeticidade. Em razões recursais (Id 75469342), a embargante aponta omissão, sustentando que a decisão embargada deixou de analisar a alegação de impenhorabilidade dos valores provenientes de aluguéis, por serem destinados à subsistência familiar e terem natureza alimentar. Argumenta que a legislação processual civil confere proteção específica a tais valores, vinculados à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. Ao final, requer: “o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que seja corrigida a omissão apresentada”. Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (Id 77145982). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Considerando o assim disposto, em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, o que faço monocraticamente. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Ressalto que a omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Do simples confronto entre a ratio decidendi da decisão impugnada e o conceito apontado, fácil notar a inexistência do vício acima descrito. De início, vale ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer alegação ventilada pelas partes, mas somente sobre aquelas que têm o condão de infirmar a conclusão do julgador, conforme o artigo 489, § 1o, IV, do CPC/2015. Com efeito, não tendo a decisão unipessoal embargada, em juízo de prelibação, admitido o recurso por violação ao princípio da dialeticidade, é evidente que as eventuais teses meritórias deduzidas no recurso não foram enfrentadas, porque restaram prejudicadas. Enfim, verifico que a embargante, em razões recursais, manifesta, na verdade, mero inconformismo com a decisão monocrática embargada, buscando, pela via transversa, rediscutir o mérito da sentença desfavorável a seus interesses, o que, todavia, restou obstado pela irregularidade formal constatada na apelação contra ela interposta. Na hipótese, as partes foram devidamente advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Desse modo, entendo ser cabível a aplicação da multa por embargos protelatórios, porque, no caso, a presente via recursal foi utilizada pela parte recorrente com a finalidade de rediscutir a causa. Com essa argumentação, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por ter se utilizado da via restrita dos embargos de declaração com finalidade de alteração dos fundamentos da decisão embargada, com intenção manifestamente protelatória e em desacordo com os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e cumpra-se a decisão de Id 75140089 quanto à baixa na distribuição. Brasília, 30 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora